Tribunal: TJMT
Processo: 0001538-38.2007.8.11.0018
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001538-38.2007.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO DONIZETE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 010.967.781-14 (APELANTE), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 299.845.561-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO SIMPLES

–
INCONFORMISMO
DEFENSIVO

– 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – IM
POSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS –
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA RESPALDAR A CONDENAÇÃO – PROVAS INDICIÁRIAS HARMÔNICAS COM OS DEMAIS ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
– VALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

2.
RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO EFICAZ – DESCABIMENTO – PROCESSO EXECUTÓRIO DO CRIME
INTEGRALMENTE
PERCORRIDO – MERO ABANDONO DA
RES FURTIVA
QUE NÃO CONFIGURA O INSTITUTO PREVISTO NO ART. 15 DO CÓDIGO PENAL – 3.

PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA INICIAL PARA O MÍNIMO LEGAL –
INACOLHIMENTO
–
EXISTÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
4
.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO

– INVIABILIDADE – CRITÉRIO
S
JUDICIA
IS
AFERIDO
S
DESFAVORAVELMENTE QUE IMPÕEM A MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL
SEMIABERTO
–
5.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 6
.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
O art. 155 do Código de Processo Penal veda, apenas, a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase administrativa. Desse modo, nos casos em que a prova indiciária está em harmonia com os elementos probatórios produzidos
durante a instrução processual
, faz-se perfeitamente possível a sua utilização para dar respaldo a uma condenação.

2.
Como é cediço, a desistência voluntária se configura quando o agente, por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio, desiste de prosseguir na execução
;

ao

passo que no
arrependimento eficaz o autor, após praticar o delito, procura meios para impedir o resultado, revertend
o a ação executada. Verificada, na hipótese, que o processo de execução do crime de roubo
integralmente
percorrido
pelo apelante;
e que o veículo subtraído da vítima foi
abandonado em
via pública
, sem a chave da ignição, e sem que as autoridades
fossem
comunicadas pelo próprio
recorrente
para que o bem fosse restituído
ao ofendido,
não há que se falar em aplicação do instituto previsto no art. 15 do Código Penal
.

3.
A fixação da sanção inicial é matéria abrangida pela discricionariedade do
magistrado
, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo condenado. Na hipótese
,
revela-se escorreita a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código
Penal
, porquanto restou evidenciado que a culpabilidade
, as circunstâncias e as consequências do delito
fo
ram
sopesada
s
n
egativamente
ao apelante
de maneira correta
em desfavor
.

4.
Impõe-se a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, eis que existe
m
circunstância
s
judicia
is
aferida
s
desfavoravelmente ao apelante.

5.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção
da obrigação de
paga
r as
custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

6.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustre componentes da
Segunda
Câmara
Criminal
:

Trata
-se de recurso de apelação criminal interposto p
or

Marcio Donizete Oliveira
d
os Santos

objetivando a reforma da sentença
prolatada pelo Juízo da
3a
Vara da Comarca de
Juara-MT
,
nos autos da A
ção
P
enal n.
1538-38.2007.811.0018
,
código

23510
,
condenando-o pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal), à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e
155
(
cento e cinquenta e cinco
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

O apelante, forte nas razões
encontradiças no ID 99657065
,
postula

sua
absolvição
, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal, alegando não existir prova suficiente para a condenação, além de
esta
ter sido baseada em conjecturas investigativas, o que afronta
o
art. 155 do referido
Codex
.

E,
subsidiariamente
, pleiteia
:
o reconhecimento do instituto do arrependimento eficaz (art. 15 do Código Penal), com o redimensionamento da penalidade imposta; a redução da pena-base; o abrandamento do regime prisional para o semiaberto; e, por fim, a isenção
do pagamento das
despesas
processuais.

Nas
contrarrazões
constantes

no ID 99657069
,
o Ministério Público
rechaç
ou

os argumentos defensivos
,
pugnando pelo
desprovimento
deste

recurso
, a fim de que a sentença
s
eja mantida integralmente
, posicionamento, esse, que foi acompanhado, n
esta instância revisora,
pela
Pro
curadoria-Geral
de Justiça
, no

parecer
que se vê
no ID 104799490
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
exordial
acusatória
,

que está
no ID 99657060
,
p. 02/04
, relata os fatos desta forma:

[
...
]

Consta do incluso inquérito policial que no dia 12 de janeiro de 2007, por

volta das 16 horas, em determinado ponto da Estrada de "Águas Claras", o acusado MÁRCIO

DONIZETE OLIVEIRA DOS SANTOS, mediante grave ameaça e violência, exercida com

emprego de arma, tipo faca e por ter desferido
várias golpes
contra a vítima Luiz Antônio de

Oliveira, subtraiu, para si, 01 (um) veículo Fiat Uno, cor preta, placa IZH-8281, e a quantia de

R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie.

Apurou-se que o ofendido
encontrava-se
no antigo 'Auto Posto dos Manos",

oportunidade em que o acusado, conhecido por "Marcinho", q
ue trabalhava no referido posto
de combustíveis, pediu à vítima que o levasse até à sorveteria de sua genitora, localizada no

Bairro Jardim América, nesta urbe.

Dessa maneira, o ofendido deu carona ao denunciado até o referido

estabelecimento empresarial, ocasião em que conversou brevemente com sua mãe. Logo após,

o acusado entrou novamente no carro da vítima, no intuito de que
esta
o levasse de volta ao

posto de combustíveis.

Após percorrerem a distância aproximada de 100 (cem) metros, o

denunciado Márcio sacou de uma faca e colocou no pescoço da vítima, anunciando que era um

assalto e mandou o ofendido seguir viagem rumo à Comunidade Águas Claras.

Percorridos aproximadamente 7 (sete) quilômetros, o denunciado desceu do

carro e retirou a vítima tomando as chaves de seu veículo e ainda, sob ameaça com a faca em

seu pescoço, o levou até a mata, onde o derrubou e
desferiu-lhe
um golpe na altura do

pescoço, ocasião em que a vítima conseguiu segurar a lâmina com uma das mãos.

Depois de intensa luta corporal e restar bastante lesionado, o ofendido fingiu

estar morto, momento em que
cessaram-se
as agressões, e antes de sair, o acusado ainda

afirmou que iria buscar uma arma de fogo e "terminaria o serviço". Desta feita, o acusado

subtraiu o automóvel da vítima e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e empreendeu fuga

do distrito da culpa.

Em seguida, o ofendido saiu em disparada, atravessou um rio não identificado

a nado e após duas horas de caminhada conseguiu socorro na residência de uma família, e foi

levado imediatamente ao Hospital São Lucas, onde permaneceu internado por

aproximadamente 6 (seis) dias.

Após os fatos, o ofendido afirmou não ter mais visto o acusado e para sua

surpresa o encontrou na data de 01/01/2014, e posteriormente no dia 26/07/2014,

oportunidade em que colheu informações de que ele estava trabalhando na Conveniência

Kennedy, situada também neste município.

Com base nessas informações, o ofendido levou ao conhecimento da

autoridade policial que interrogou o acusado às fls. 29/31, em que negou a autoria do delito

em testilha, contudo, afirmou que
ele, junto com o ofendido, haviam
sido vítimas de roubo

praticados por outras duas pessoas.

Entretanto, em sede policial, além da vítima reafirmar acerca dos fatos

narrados na presente peça, reconheceu, de maneira indubitável, o denunciado como sendo o

autor do crime.

Ante o exposto denuncio MÁRC
IO DONIZETE OLIVEIRA DOS SANTOS,
lá

qualificado, como incurso no artigo 157, §2°. inciso I do Código Penal.
[...]

No que se refere
a
absolvição
do apelante
, verifica-se que
essa
pretensão não merece prosperar, porque
a materialidade delitiva
do
crime
narrado na denúncia
ressai incontestável pelos seguintes documentos:

portaria de instauração de inquérito policial (ID
99657060
,
p. 7
), auto
de
entrega
(
ID
99657060
,
p. 15
)
;
bem como
pela prova ora
l
produzida no
durante a instrução
processual.

E, n
o que diz respeito à autoria delitiva,
embora
o apelante
alegue que não há provas suficientes para sua condenação pelo crime de r
oubo
,
não há dúvidas de que
foi o autor do delito
, eis que
a vítima Luiz Antônio de Oliveira
,
ao ser ouvido na fase policial
,

em duas oportunidades
(
ID
99657060
p.12

e
41/43
), relatou
a dinâmica do evento criminoso
, com riqueza de detalhes,
e
o
apontou

como sendo a pessoa que subtraiu seu veículo, mediante violência com emprego de uma faca, levando-o para uma região de mata, de onde conseguiu fugir, após fingir-se de morto
.

A propósito,
eis as declaraç
ões
que o
ofendido
prestou
nas duas ocasiões em que foi ouvid
o
pela autoridade policial
:

[...]

é

residente e domiciliado no endereço e cidade acima mencionada

sendo que é profissional no ramo da compra e venda de gado

(bovinos); QUE na última sexta-feira por volta de 16:00 horas

encontrava-se no al
t
o posto dos manos, nesta cidade, lavando seu

veículo, quando ali comparece o indivíduo conhecido por

MARCINHO, colega do declarante, lhe pediu que o levasse a

residência de sua mãe, no bairro
jd.
América, onde o de
clarante
assim o fez; QUE levou o MARCINHO até a sorvete
ria de sua
genitora e após falar um pouco com a mãe, voltou até

do declarante e disse a este que iria retomar consigo, on
de ao que
o decla
ran
te andou pouco mais de cem metros,
foi surpreendido por MARCINHO que de posse de uma faca (arma branca) a
pos
em seu pescoço e disse se tratar de um assalto; QUE mandou o declarante seguir viagem rumo a comunidade águas claras, onde após o declarante rodar aproximadamente sete km, tirou o declarante do carro, tomou as chaves do veículo, e com a faca no pescoço do declarante o empurrou até a mata onde lá o derrubou e
desferiu-lhe
um golpe de faca na altura do pescoço onde o declarante conseguiu segurar a faca sendo ferido nas mãos; QUE após uma longa luta corporal, após o declarante ser ferido de todas as formas, socos, golpes de faca, mordidas
etc
, o declarante fingiu estar morto, onde o referido individuo levantou-se de cima do declarante e pouco antes de sair disse que iria vir até a cidade de Juara e iria pegar um revolver e voltaria ali para terminar o "serviço
"; QUE assim que o MAR
CINHO
foi embora, o

declarante cortou a nado o rio onde estava as margens e após

pouco mais de duas horas conseguiu sair numa residência de um

conhecido seu onde pediu socorro; QUE foi socorrido e

encaminhado até o hospital São Lucas para cuidados médicos.

QUE o declarante afirma que foi gravemente ferido desconhece as razões de MAR
CINHO
haver cometido
tal ato
QUE MAR
CINHO
roubou seu
veículo
UNO de cor P
RETO e a
quantia de R$ 250,00 (duzentos e
cinqüenta
reais)

[...]
(
ID
99657060
,
p
.
12
)

[...]
Que em horário

que não se recorda, lembrando apenas que era no final da tarde do dia 12/01/2007,

esteve no antigo "Posto Dos Manos", nesta cidade, onde com frequência abastecia seu

veículo
, trocava óleo e o lavava. Que na ocasião dirigia um
veículo
Fiat Uno de cor preta,

ora individualizado

como sendo o de placas JZH-8281. Que quando saia de referido

posto diz ter sido abordado pela pessoa que restou identificada como sendo Márcio

Donizete Oliveira dos Santos, o qual conhecia pelo apelido "Marcinho" e que trabalhava

em referido posto, o qual lhe pediu que o levasse até a casa da mãe dele, no Bairro

Jardim América, nesta cidade, onde pretendia conversar com esta por pouco tempo. Que

tendo em vista que Marcinho sempre o atendia com cortesia, diz ter atendido o pedido

dele, o levado
ate
a residência da mãe dele e o esperado sair de lá, cerca de dez minutos

depois que entrou.
Que no retorno, já quando ia adentrar na Avenida José Alves Bezerr
a
,

com destino ao centro desta cidade, Márcio Donizete sacou de uma faca, desferiu

golpe que lhe acertou o pescoço, próximo da jugular direita e depois de dizer-lhe
q
ue

se tratava de um assalto, determinou para que
seguisse
em direção a localidade de

Águas Claras, neste município. Que quando já se encontravam a certa distância desta

cidade, Márcio determinou para que parasse e depois de tê-lo feito descer do carro, em

meio a um brejo tentou esfaqueá-lo, ao mesmo tempo em que
desferia-lhe
socos e

chutes e exigia que entregasse a ele todo o dinheiro que tinha
, dizendo que sabia que o

declarante havia vendido algumas cabeças de gado e que estaria na posse de

significativa quantidade de dinheiro. Que em determinado momento Márcio desferiu

uma facada em sua direção, contudo, defendendo-se diz ter segurado a lâmina de tal

instrumento e depois de tê-la conseguido quebrar, ele continuou a lhe agredir e a lhe

golpear com o cabo e um pedaço da lâmina que sobrou.
Que em determinado momento

diz ter caído no interior do referido brejo e Márcio por sua vez subiu em cima de si e

continuou a lhe agredir na intenção clara de lhe retirar a vida. Que vendo que não

poderia se mostrar superior na contenda que se fazia, diz ter se fingido de morto e não

esboçado mais nenhuma reação. Que então Márcio o deixou no local em que
ja
ia, se
apoderou do referido veículo e retornou para esta cidade, contudo, antes de sair de lá disse que iria buscar uma arma de fogo e que retornaria para ceifar a vida do declarante.
Que na sequência diz ter adentrado na pastagem de uma propriedade particular e apesar da debilidade que sentia em decorrência da significativa perda de sangue, diz ter conseguido chegar até uma residência particular onde encontrou pessoas da família que conhece pelo apelido de "coxas brancas".
Que então depois de ser socorrido por tais pessoas, diz ter sido encaminhado até o Hospital São Lucas desta cidade, onde permaneceu internado por cerca de cinco ou seis dias
.
Que assim que foi ouvido por policiais militares diz ter contado a eles que o autor do fato teria sido Marcinho
, contudo, ao que sabe estes teriam abordado e detido por engano um outro rapaz. Que depois de ter estado nesta delegacia diz ter comparecido até o consultório do Dr. José Carlos, que era perito médico legista, no intuito de que fosse submetido a perícia de constatação de lesões corporais, contudo, uma vez que este se encontrava viajando no dia em que lá esteve, diz não ter feito o referido exame, bem como diz não mais ter retornado para que fosse examinado. Que a partir de então diz ter entrado em depressão e apesar de ter buscado tratamento, diz ainda sofrer como abalo psicológico que o fato lhe causou. Que após a ocorrência do crime diz não mais ter visto Márcio Donizete, até que o visualizou no centro desta cidade, no dia 01/01/2014. Que no sábado último, 26/07/2014, diz ter tornado a visualizar Márcio em uma farmácia desta cidade e após algumas investigações que fez por conta própria, diz ter tomado conhecimento que
ele_estaria
trabalhando na conveniência Kennedy, nesta cidade.
Que no dia de hoje, ao visualizar Márcio Donizete Oliveira dos Santos, nesta Delegacia, diz tê-lo reconhecido com absoluta certeza como sendo o mesmo Marcinho que se referiu como tendo sido o autor do crime acima mencionado
. Que depois de ter tomado conhecimento do que foi alegado por Márcio Donizete com relação aos fatos, diz que ele mente descaradamente quando imputa a autoria do roubo a outros dois homens, e esclarece que na ocasião ele lhe abordou, lhe agrediu e lhe roubou sozinho. Que também esclarece que na ocasião Márcio também lhe subtraiu a quantia de
trezent
reais em espécie, que estavam dispostos em seis notas de cinquenta reais e que ao apropriar delas ainda proferiu a expressão: "
cê
só tem isso
vagabundo?.
Que
d
ias depois do ocorrido diz ter tomado conhecimento que um rapaz desta cidade de prenome
D
á
r
cio
, o qual sabe ser proprietário
do estabelecimento comercial "
Dárcio

Motos", chegou a auxiliar Marcinho nos momentos seguintes ao roubo, tendo em vista que este havia caído em um buraco a beira da estrada com o veículo que subtraiu de si. Que jamais diz ter se envolvido em qualquer ocorrência policial, bem como jamais diz ter denunciado ou mantido qualquer animosidade com qualquer policial que seja. Que diz sentir muito medo de Márcio Donizete e teme que ao encontra-lo novamente ele possa agredi-lo fisicamente ou até quem sabe tentar lhe retirar a vida para que nada conte sobre o crime que ele cometeu, notadamente porque reside sozinho em
u
ma chácara deste município

[...]
(
ID
99657060
,

p
. 4
1/4
3
)

Não obstante a vítima não
ter
sido ouvida em juízo, tendo em vista que faleceu no decorrer da ação penal, sua versão para os fatos foi confirmada pelos depoimentos das demais testemunhas inquiridas em juízo, em especial o de seu filho, Márcio Alexandre de Oliveira,
que
afirmou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que seu pai sempre sustentou que o apelante era o autor do crime em
apuração.
(
Link das mídias do processo:
https://tjmtmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/jua_3vara_365_tjmt_jus_br/ElhZcwcFql5Ov_1cfgQHLGsBeAcywQAIZzIOOuw8Dfo4FQ?e=ZuKLB0
– ID 99657070 - p. 1)

De outra banda
, embora
o apelante

alegue que o decreto condenatório não pode ser fundamentado apenas nas provas indiciárias,
como se sabe,
em razão do princípio da livre convicção do juiz, inexiste hierarquia entre as provas, de maneira que a prova produzida na fase policial, desde que não se encontre isolada e esteja em sintonia com os demais elementos probantes colhidos durante a instrução
processual
, é apta para dar respaldo à condenação, sem que isso implique em afronta às determinações previstas no art. 155 do Código de Processo Penal, até por

que
este
dispositivo legal veda apenas a condenação com base exclusivamente em prova inquisitorial, conjuntura, essa, que não se observa na
espécie
.

Além disso, o dispositivo legal
citado no parágrafo anterior
excepciona a hipótese de utilização de provas não repetíveis,
como é o caso
destes
autos, em que o depoimento da vítima colhido na fase policial não pode ser repetido em juízo diante do seu falecimento no curso da ação penal
, tal como entendeu o

Superior Tribunal de Justiça,

no julgado abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE PROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA AFERÍVEIS COM BASE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE.

FALECIMENTO DA TESTEMUNHA NO CURSO DA AÇÃO PENAL. PROVA NÃO REPETÍVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é admissível o uso do inquérito policial como parâmetro de aferição dos indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, sem que isto represente violação ou negativa de vigência ao art. 155 do CPP. Precedentes.

3.
Ademais, no caso dos autos, o depoimento colhido na fase policial não pode ser repetido em juízo, diante do falecimento da testemunha no curso da ação penal, o que afasta o apontado constrangimento ilegal
.

4. Habeas corpus não conhecido.

(
STJ, HC 360.574/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016,
DJe
10/08/2016)
.

Destacamos

Por seu turno, este

Tribunal de Justiça
não diverge
do entendimento
externado pela Corte Cidadã, conforme se infere
do
acórdão

assim resumido
:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 217-A, §1o, DO CP – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – FALECIMENTO DA OFENDIDA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IRRELEVANTE – PROVA NÃO REPETÍVEL – DEPOIMENTO PRESTADO EXTRAJUDICIALMENTE FIRME E COERENTE, CONFIRMADO PELOS INFORMANTES OUVIDOS EM JUÍZO
– REFORMA DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO DE OFICIO PARA O ART. 213, CAPUT, DO CP – AUSÊNCIA DE LAUDO COMPROVANDO A VULNERABILIDADE DA VÍTIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a materialidade e a autoria delitivas do delito restaram comprovadas pelas declarações harmônicas e coerentes das vítimas, quais foram corroboradas pelos informantes ouvidos em juízo, necessário se faz a reforma da r. sentença para que o mesmo seja condenado.

[...] 1.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
[...] [
AgRg
no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe
10/09/2019].

O tipo penal do art. 217-A §1o, do CP, exige para sua configuração, que durante a instrução processual fique comprovado que a vítima não possuía o necessário discernimento para a prática do ato (conjunção carnal ou outro ato libidinoso), ou que por qualquer causa, não possa oferecer resistência, pois do contrário, mesmo que a pessoa possuía alguma deficiência ou enfermidade de ordem mental, mas tenha preservado o discernimento para a prática de atos sexuais, sua conduta se enquadrará em outro tipo penal.

In
casu
, como não restou demonstrado a vulnerabilidade da vítima através de laudo pericial médico, contudo evidenciado a falta de consentimento para o ato sexual, necessário realizar de ofício a desclassificação para o art. 213, caput, do CP.

(TJMT, N.U 0000631-90.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Vice-Presidência, Julgado em 11/08/2021,
Publicado
no DJE 19/08/2021)
.

Destacamos

Como é de trivial sabença, nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada
está
firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece
no caso destes autos.

Se isso não bastasse,
não
há nestes autos
elementos
de convicção

que
desqualifi
quem
os depoimentos
do ofendido
, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso da parte del
e
em atribu
i
r falsamente o delito de
roubo ao apelante
, motivo pelo qual as afirmações daquel
e
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada
por este
,
como pode ser visto nos acórdãos deste

Tribunal de Justiça
, sintetizados deste modo:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA – PROVA TESTEMUNHAL
– 2. FIXAÇÃO DO REGIME MAIS BRANDO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES – 3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59, DO CP PROCEDIDA DE FORMA ESCORREITA – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o pleito absolutório no crime de furto quando devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, de modo que as provas evidenciam a subtração dos bens pelo agente, mormente quando suas alegações restam destituídas de qualquer comprovação nos termos do art. 156 do CPP
.

2. A presença de circunstâncias desabonadoras autoriza o recrudescimento do regime de cumprimento imposto conforme preceitua o §3o, do artigo 33, do Código Penal. Além disso, trata-se de réu reincidente.

3. Deve ser majorada a pena do crime de furto qualificado se o delito ocorreu de forma premeditada, mediante abuso de confiança, sendo negativa a culpabilidade do agente.

4. Recurso desprovido.

(TJMT, N.U 0003816-48.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020,
Publicado
no DJE 06/12/2020))
.
Destacamos

APELAÇÃO – TENTATIVA DE LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO, FURTO QUALIFICADO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE REJEITADA – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DIMINUIÇÃO DA PENA, JÁ FIXADA NOS PATAMARES MÍNIMOS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso se encontra apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática dos crimes imputados aos réus está demonstrada pela prova oral produzida.

Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticado às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além das vítimas, a palavra destas é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada por outros elementos
.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. [Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Fixadas as penas privativas de liberdade no mínimo legal, é descabida a pretensão recursal de minorá-las aquém de tal patamar.

(TJMT, N.U 0001577-45.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020,
Publicado
no DJE 08/06/2020)
.
Destacamos

Noutro viés, no que tange
à
aplicação do instituto do arrependimento eficaz, previsto no art. 15 do Código Penal,
vê-se que

também
esse pleito não
pode
ser acolhido.

Como é cediço, a desistência voluntária se configura quando o agente, por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio, desiste de prosseguir na execução
; ao passo que n
o arrependimento eficaz o autor, após praticar o delito, procura meios para impedir o resultado, revertend
o a ação executada.

Todavia, na espécie, verifica-se
que o processo de execução do crime de roubo perpetrado
pelo apelante
atingiu sua concretização,
ficando comprovada
nestes
autos,
induvidosamente
, a inversão da
posse
do
veículo
subtraído,
mediante violência ou grave ameaça
. Ademais, cumpre
destacar

que o veículo da vítima foi
abandonado em
via pública
, sem a chave da ignição, e sem que as autoridades
fossem
comunicadas pelo próprio
apelante
para que
f
osse restituído à vítima
,
circunstâncias, essas,
que afastam a aplicabilidade do referido instituto
.

Com efeito, em relação ao assunto, esta
Corte de Justiça
deixou assentado
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE ARREPENDIMENTO EFICAZ E DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE AMEAÇA – INVIABILIDADE –
ITER CRIMINIS PERCORRIDO INTEGRALMENTE – DELITO CONSUMADO – MERO ABANDONO DA RES FURTIVA EM LOCAL ERMO QUE NÃO CONFIGURA RESTITUIÇÃO DO BEM À VÍTIMA
– APELO IMPROVIDO.

Para a consumação do crime capitulado no art. 157 do Código Penal, é prescindível que o agente obtenha a posse mansa e pacífica da coisa subtraída, bastando a inversão de sua posse mediante violência ou grave ameaça.

Não há cogitar de arrependimento eficaz quando o veículo subtraído da vítima é abandonado em local ermo, sem a chave da ignição, e sem que as autoridades sejam comunicadas pelo próprio acusado
.

Apelo improvido.

(
TJMT,
N.U 0002245-25.2007.8.11.0044,
Rel. Des.
PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015,
Publicado
no DJE 13/10/2015)
.
Destacamos

No que diz respeito ao pedido de redução da pena-base,
o
juízo de primeiro grau a estabeleceu em
6
(
se
is) anos e 6 (seis) meses, ou seja, em
2 (dois) anos e
6 (seis) meses acima do mínimo legal, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Denota-se que o acusado agiu com culpabilidade reprovável, tendo em vista que

agiu com premeditação e frieza, eis que atraiu a vítima até a casa de sua
mãe

(acusado), e, posteriormente, com a desculpa de retornar ao posto de combustível,

a guiou, sob ameaça, até um local ermo, para enteio consumar o delito, sendo a sua

conduta merecedora de elevada censura. Antecedentes criminais imaculados, eis

que o acusado mio possui
condenação
transitada em julgado à época dos fatos.

Quanto à conduta social, denota-se que não há nenhuma
circunstância
que indique

ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado.

No tocante à personalidade do agente também
não
existem registros indicativos

de qualquer desvio. Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o acusado

não se mostrou movido por motivos relevantes. As circunstancias do crime

merecem ser valoradas em desfavor do acusado, eis que o roubo foi efetuado com

o emprego de violência exercida por meio de faca, apontada para o pescoço da

vítima, que ficou impossibilitada de se defender, causando maior temor a esta,

conforme explanado na fundamentação. As consequências do crime extrapolam o tipo penal, uma vez que a vítima restou gravemente lesionado, necessitando ficar internada na UTI por, aproximadamente, 05 (cinco) dias, conforme relatos e prontuários colacionados ao feito (f
l
s. 46/54). Ademais, ainda conforme a prova oral, observa-se que o acusado perdeu a visão de um olho, em decorrência da luta corporal ocorrida, além do abalo psicológico sofrido que, de
acordo com a vítima, resultou em depressão
. A vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Tendo em vista a existência de 03 (três) circunstancias desfavoráveis, estabelece
-
se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a fixação da pena-base no mínimo legal, qual seja, 06 (seis) anos e 06 (seis) de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cindo) dias-multa, à base de 1/30 do salário m
ínimo vigente a época dos fatos
.
[...].
(Trecho da sentença acostada no ID
99657062 -
p
.
0
1
/02
).

Como é
sabido
, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No caso destes autos, vê-se

do
édito judicial acima parcialmente reproduzido, que fo
ram
negativada
s
, acertadamente pelo sentenciante
:

a
culpabilidade,

as
circunstâncias e
as
consequências do delito. Com relação à culpabilidade
entend
eu
o condutor do processo que a conduta do apelante transcendeu a normalidade de um crime de
roubo
e

é merecedora de reprovação superior àquela já considerada pelo legislador ao estabelecer a
pena e
m abstrato,
porquanto
a
premeditação
do recorrente

ao

atrai
r
a vítima, com o pretexto de que precisava de uma carona até a casa de sua mãe, aproveitando do
ensejo para anunciar o assalto, levando o ofendido para local ermo
, revela

a maior reprovabilidade da conduta, contexto, esse, que autoriza a exasperação da
pena
-base acima do mínimo legal.

S
obre o tema,
com efeito, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 49 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da
pena
-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

Da mesma forma,
o magistrad
o agiu corretamente ao
negativar as circunstâncias do crime,
em razão do
modus operandi
empregado
pelo apelante
para a prática delitiva, tendo em vista que
ele
se valeu de uma faca para intimidar a vítima,
daí por que essa
fundamentação é idônea para justificar a exasperação da pena inicial
.

E no
que tange às consequência
s
do crime,

verifica-se que
foram graves, eis que deixou lesões permanentes na vítima
que
perdeu a visão de um olho, além de ter
ficado internado na UTI por aproximadamente cinco dias e, posteriormente aos fatos, ter desenvolvido depressão
,
circunstâncias,
essas, que justificam a fixação da sanção basilar
acima do mínimo legal.

N
o que concerne
ao
abrandamento do regime
do cumprimento da pena
imposto
ao
apelante, verifica-se que a pretensão, igualmente, não merece prosperar, uma vez
que
o
magistrado assim agiu
em razão da
aferição negativa
ao apelante
d
e três circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
,
isso significando dizer que o regime
deve ser mantido
no
inicial fechado
, com fulcro no art. 33, § 2o,
a
e § 3o do Código Penal
. Outrossim, impende-se

destaca
r
a
medida
ora adotada
não fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, isso sem contar que o
recorrente
não se encontra nas condições previstas nas
Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 269 do Superior Tribunal de Justiça.

N
o que se refere à concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante visando à isenção
do pagamento das
custas e despesas processuais,
é imperioso reconhecer que
ess
a

pretensão
, do mesmo modo, não
merece acolhimento,
porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.

Além
do mais
,
nos termos do
§ 2o do art. 98 do Código de Processo Civil,

o sucumbente também deve ser responsabilizado pelo pagamento das
d
espesas processuais
, tal como se depreende da leitura do referido dispositivo legal assim grafado:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Depreende-se, pois, que não existe
previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas

processuais, porque, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário
.

Veja-se a redação do referido preceptivo legal:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

Por conseguinte,
não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem
consistência
, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual,
ele
poder
á
ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Aliás, n
o que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA –EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao
presente
recurso
, interposto por

Márcio Donizete Oliveira dos Santos
,
ma
ntendo inalterado

o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022